Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEITO DE UTI. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, contradição, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que houve omissão do Distrito Federal no dia 26/03/2021, data em que o ente estatal, por intermédio da Central de Regulação de Leitos, teve ciência da necessidade de internação da parte e não providenciou sua imediata transferência para hospital público.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 5 da ementa, “(...) 5. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente os itens 5 e 6 da ementa: “5. Observa-se que a paciente, no dia 26/032021 foi ao Hospital São Francisco, em situação de emergência. Sendo diagnosticada com COVID-19 e sua situação piorou rapidamente, tendo evoluído para indicação de UTI já no mesmo dia. Esclarece que não tinha plano de saúde. No mesmo dia, a família buscou a Defensoria Pública, sendo ajuizada a presente ação, às 19:56min. Decisão, ID 32446338, do dia 26/03/2021, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido “proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento.”. 6. A Central de Regulação foi intimada, por e-mail, no dia 26/03/2021 às 22h:06min., ID 32446343. Ofício da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal/Central de Regulação, ID 32446352, informa que a paciente foi incluído no mapa de espera por Leito de UTI da Central de Regulação de Internação no dia 27/03/2021 às 15h:21min, sendo imediatamente iniciada a busca ativa por leito de UTI no mapa de espera, no entanto, não havia nenhum leito de UTI que atendesse às suas necessidades clínicas. Petição, ID 32446357, informa o óbito da paciente, no dia 07/04/2021, ID 32446358.”. (...).
6. A intimação da Central de Regulação não significa que a transferência deverá ocorrer imediatamente, de forma on line, a Central é intimada, um médico intensivista avalia a situação e se inicia a busca por leito.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.